Tribunal: TJDFT
Processo: 0702609-27.2025.8.07.0014
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. TELEFONIA. CANCELAMENTO DO CONTRATO A PEDIDO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO EM EXCESSO. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO. ANOTAÇÃO. SERASA LIMPA NOME. REDUÇÃO SCORE. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso Inominado interposto pela AUTORA em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial para declarar a inexigibilidade do débito de R$173,50 e improcedente os pedidos de reparação de danos morais e de restituição de valores.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 77174441). Tendo em vista os documentos apresentados pela recorrente, defiro o requerimento de gratuidade judiciária.
3. Em suas razões recursais, a recorrente alega, em síntese, que a cobrança indevida enseja a restituição em dobro dos valores pagos. Subsidiariamente, requer a restituição simples do valor pago. Assevera que a anotação do nome da autora no 'Serasa Limpa Nome' caracteriza dano moral in re ipsa, porquanto o score da recorrente abaixou mais de 300 pontos, o que prejudicou a recorrente, pois sabe-se que o score é utilizado para todos os fins, crediário, financiamento.
4. Contrarrazões pelo não provimento do recurso (ID 77174444)
II. Questão em discussão
5. A controvérsia reside em determinar se houve cobrança indevida pela operadora de telefonia, e se anotação do nome da autora no Serasa Limpa Nome enseja, no caso, indenização por dano moral.
III. Razões de decidir
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo CDC (Lei 8.078/90).
7. Narra a autora que assinou contrato, no 132863747, para prestação de serviços de internet residencial, pelo valor mensal de aproximadamente R$ 64,93. Conta que a fatura do mês de setembro foi expedida com o valor R$0,00, porém, após entrar em contato com a ré esta expediu a fatura corretamente, tendo a autora quitado o boleto. Explica que em 03/11/2023 solicitou o cancelamento do contrato, pois iria mudar de endereço. O cancelamento foi realizado e o moldem devolvido ao funcionário da requerida. Ressalta que no mês (novembro) em que o cancelamento foi solicitado realizou o pagamento mensal e ainda pagou os resquícios cobrados referente ao mencionado mês, como comprovado nos autos. Esclarece que a ré não reconheceu o pagamento referente a fatura do mês de setembro, e desde então realiza cobranças. Relata que buscou resolver a situação por meio de tentativas de comunicação com a empresa requerida, via SAC, todavia todas as vezes não obteve resultados positivos, pois ao informar seu CPF o atendente eletrônico da empresa ré informa que a parte requerente não detém vínculo com a empresa, no fim a ligação é desligada. Em resumo, alega que está sendo demandada por uma dívida que não reconhece a procedência.
8. Das provas coligidas aos autos, verifica-se que a ré cobra da autora o valor de R$173,50 vencido em 10/09/2023 (ID 77174416 - Pág. 1). A fatura com vencimento em 22/09/2023 foi expedida com o valor R$0,00 (ID 77174420). Houve o pagamento das faturas vencidas em 26/09/2023, 10/11/2023, 20/12/2023 (ID 77174418) e 10/10/2023 (ID 77174421). A ré realizou a anotação da dívida, no valor de R$78,07, no Serasa (ID 77174417 - Pág. 1). A autora teve seu score reduzido no aplicativo do Serasa Score em 310 pontos (ID 77174417 - Pág. 2/3).
9. É ônus do réu a prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
10. No caso, pela distribuição do ônus da prova, caberia a ré comprovar a regularidade da cobrança no importe de R$173,50 e a inscrição do título com vencimento R$78,07, contudo não o fez (art. 373,II, CPC).
11. Embora o réu alegue que o contrato no 132863747 foi cancelado e que o sistema de pagamento opera com um mês de diferença, em que os serviços utilizados em um mês são pagos apenas no mês seguinte, gerando faturas proporcionais que justificariam cobranças até 90 dias após o cancelamento, o recorrido não apresentou nos autos comprovação de que o valor de R$173,50 corresponde efetivamente ao saldo devedor do contrato cancelado.
12. Do mesmo modo, o réu não comprovou nos autos que atuou dentro do exercício regular de direito ao manter o nome da autora no cadastro de devedores por título no importe de R$78,07. O réu não demonstrou a qual mês, em aberto, corresponde a cobrança inscrita no cadastro de devedores (art. 373, II, CPC).
13. "A inscrição ou a manutenção indevida em cadastro de inadimplentes gera, por si só, o dever de indenizar, pois constitui dano moral "in re ipsa", ou seja, dano vinculado à própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos" (STJ - AgRg no Ag 1.379.761/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma).
14. A inscrição do nome de consumidor nos cadastros restritivos de crédito por dívida inexistente na ficha financeira, fato incontroverso nos autos, constitui ato ilícito e rende ensejo à reparação a título de danos morais na modalidade "damnum in re ipsa", pois suplanta liame de mero dissabor, irritação ou mágoa para ingressar e interferir de forma intensa na dignidade da pessoa humana.
15. Em relação ao valor da indenização por dano moral, deve-se levar em consideração a gravidade do dano e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas. Também, não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora da medida consubstanciada em impelir à parte ré uma sanção bastante, a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos. Considerados os parâmetros acima explicitados, o valor de R$1.000,00 ( mil reais) se mostra razoável e suficiente, e proporcional à dimensão do fato narrado na exordial.
16. A sanção da restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC não exige a má-fé para sua caracterização, sendo necessária apenas a presença de três requisitos para sua incidência: a cobrança indevida, o pagamento em excesso e a ausência de engano justificável.
17. No caso, não restou comprovado que a autora realizou o pagamento do valor (R$173,50) cobrado indevidamente, assim não há que se falar em restituição da quantia (art. 373,I,CPC).
18. A mera cobrança não autoriza a restituição da quantia, sob pena de enriquecimento ilícito por parte do consumidor.
IV. Dispositivo e tese
19. Recurso conhecido e parcialmente provido para condenar a ré a pagar a autora a quantia de R$1.000,00 (mil reais) a título de indenização por dano moral, corrigido monetariamente pelo IPCA e acrescido de juros de mora pela taxa referencial SELIC, deduzido o IPCA, desde o arbitramento, nos termos do art. 406, 1o do CC, com redação da Lei 14.905/24.
20. Vencedora a recorrente, mesmo que em parte, não há condenação ao pagamento das custas e honorários de sucumbência.
21. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.